Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR DEPENDENTE DA AVÓ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO AO MENOR. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar da ausência de expressa previsão nos artigos 13 e 30-A da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, se comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. No caso, demonstrado que o neto era dependente econômico de sua progenitora, instituidora do benefício, inegável o reconhecimento do direito à pensão temporária por morte da avó.
3. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.